Tribunal: STF
Processo: STP 976
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de precatório sem prévia liquidação de sentença determinada no próprio título executivo judicial. necessidade de realização de laudo pericial para a definição do quantum debeatur. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se a União contra a expedição de precatório, sem a realização de prévia liquidação, determinada no próprio título executivo judicial, nem tampouco produção do laudo pericial exigido por acórdão transitado em julgado.



    3. No caso, mostra-se prematura e indevida a expedição de precatório, considerada a pendência da definição judicial de inúmeras questões controvertidas referentes ao conteúdo do título executivo judicial, notadamente a extensão do dano efetivamente sofrido pelo exequente e o quantum debeatur.



    4. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    5. Plenamente configurada, ainda, situação de risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, chega a aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções idênticas em curso na mesma Subseção Judiciária.



    6. Suspensão concedida.